Tribunal: STF
Processo: HC 71016
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Rapto seguido de estupro. 2.
Absolvição em primeiro grau, com base no art. 386, VI, do CPP. 3.
Com a devolução integral ao segundo grau da espécie, em face do
recurso amplo, e não parcial, do MP, nada impede o acolhimento dos
termos da denúncia, pelos crimes de rapto e estupro, com análise da
prova dos autos. 4. Configurada a violência real, inclusive pelo uso
de arma de fogo, torna-se, no caso, inequívoca a legitimidade ativa
do MP para proceder tal como ocorreu, sendo certo, ainda, que a
vítima representou, perante a autoridade policial. 5. Hipótese em
que, também, o habeas corpus não é a via adequada para impugnar a
decisão condenatória, porque, para tanto, se faz necessária a
discussão de fatos e provas. 6. Habeas Corpus indeferido.